Tribunal: TCU
Processo: 020.365/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9447/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.365/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elaine da Silva Gomes (XXX.131.887-XX); Genilda da Silva Gomes (XXX.966.177-XX); Irene Azevedo Abreu (XXX.076.397-XX); Jacqueline de Barros Almeida Rocha (XXX.429.647-XX); Juraci Pereira Motta (XXX.572.607-XX); Leda Cristina de Barros Almeida (XXX.566.957-XX); Neuza Maria Castilho de Abreu (XXX.948.827-XX); Thais Cristina de Barros Almeida (XXX.429.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.